Tribunal: STF
Processo: HC 73316
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Competência. Norma local que dispõe
sobre a especialização de Câmara ou Câmaras da Corte estadual para
conhecer dos procedimentos criminais contra Prefeitos. Validade.
Precedentes. 3. Prisão preventiva. Cabimento, mesmo antes da
instauração da ação penal, desde que atendido pressuposto do art. 312,
do Código de Processo Penal, em qualquer fase do inquérito policial ou
da instrução criminal. Decretação pela Corte, a requerimento do
Ministério Público. 4. Afastamento do cargo, à vista de denúncia por
quadrilha e peculato. 5. Se a denúncia procede ou não, à evidência, não
cabe, neste feito, decidir. 6. Habeas corpus indeferido.